Tribunal: TJSP
Processo: 2212132-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços de "software". DECISÃO que, dentre outras deliberações, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da apresentação das métricas pela Empresa autora e do pagamento das mensalidades correspondentes. INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciam a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços de "software". DECISÃO que, dentre outras deliberações, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da apresentação das métricas pela Empresa autora e do pagamento das mensalidades correspondentes. INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de fatos novos capazes de alterar a situação fática verificada quando do primeiro indeferimento do pedido de tutela de urgência. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*